Tribunal: TJDFT
Processo: 0750990-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0750990-84.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PICININ COMERCIO DE VEICULOS E SERVICOS LTDA - ME AGRAVADO: COLLAVINI E BORGES SOCIEDADE DE ADVOGADOS D E S P A C H O Verifico que a parte Agravante colacionou aos autos somente comprovante de agendamento de pagamento das custas recursais (ID no 21827723). Assim, intime-se a Agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar o comprovante de pagamento das custas recursais, ou, não tendo sido feito à época, promover o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção, nos termos do artigo 1.007, parágrafo 4o, do Código de Processo Civil. Desembargador Eustáquio de Castro Relator